Tribunal: TJDFT
Processo: 0009332-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009332-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os cálculos em análise referem-se aos saldos remanescentes devido aos servidores não anuentes MÁRCIA FERREIRA DE BRITES, MÁRCIA MARIA SILVA DA ROCHA, MÁRCIA PORTO MARSICO FERNANDES, MÁRCIA SAMPAIO PEREIRA, MÁRCIO ALVES BORGES, MÁRCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA, MÁRCIO THOMÉ, MARCO ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA e MARCO AURÉLIO GODOIS BRITO. Instado quanto à impugnação do ente distrital constante do ID: 42808512, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 37727208 (páginas 11 e 12), sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, acolho a impugnação constante de ID: 37727207 e homologo os valores constantes da memória de cálculo de ID: 37727208 (páginas 11 e 12), destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se RPVs em benefício de MÁRCIA FERREIRA DE BRITES, MÁRCIA MARIA SILVA DA ROCHA, MÁRCIA PORTO MARSICO FERNANDES, MÁRCIA SAMPAIO PEREIRA, MÁRCIO ALVES BORGES, MÁRCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA, MÁRCIO THOMÉ, MARCO ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA e MARCO AURÉLIO GODOIS BRITO, com destaque dos honorários. Os valores devidos à guisa de honorários contratuais devem observar a petição de ID: 42808512, sem necessidade, portanto, de novo envio dos autos à Contadoria Judicial. Restará pendente de análise apenas o remanescente dos honorários da execução, haja vista a persistente desinteligência das partes. Brasília, 26 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador